Tribunal: TJSP
Processo: 1053299-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Vedação de desconto em benefício previdenciário (pensão por morte) sob o fundamento de limitação ao subteto constitucional instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/03 em função da cumulação da percepção de vencimentos pagos em razão do exercício de cargo junto à Universidade de São Paulo (USP) – Morte do instituidor da pensão ocorrida após a Emenda

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Vedação de desconto em benefício previdenciário (pensão por morte) sob o fundamento de limitação ao subteto constitucional instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/03 em função da cumulação da percepção de vencimentos pagos em razão do exercício de cargo junto à Universidade de São Paulo (USP) – Morte do instituidor da pensão ocorrida após a Emenda Constitucional n.o 19/98 – Teto constitucional, previsto no inciso XI do art. 37, que incide sobre o somatório dos proventos de pensão e vencimentos percebidos pelo servidor, nos termos do entendimento firmado em recurso representativo de controvérsia (Tema de Repercussão Geral n.o 359/STF) – Todavia, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, foi deferida pelo C. Supremo Tribunal Federal medida liminar nos autos da ADI n.o 6.257/DF, ad referendum do Tribunal Pleno, "para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" – Com isso, colhe provimento o recurso interposto para o fim de determinar ao réu SPPREV que se abstenha de efetuar o desconto nos proventos de pensão por morte pagos à autora, a título de retenção para fins de cumprimento ao subteto constitucional instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/03, enquanto perdurar os efeitos da medida liminar deferida nos autos da ADI n.o 6.257/DF, bem como proceder à devolução dos atrasados devidamente corrigidos – Sentença reformada – Recurso provido.